Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725005-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LIMEIRA AMARAL ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE LIMEIRA AMARAL ARAUJO, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A, ora requerido/agravado nos seguintes termos (ID n° 200085307 – autos de origem): “Primeiramente, defiro à autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Defiro a exclusão da peça de id. 199752256, pois substituída com correção de erro material pela peça de id. 199760618. Trata-se de pedido de ação pelo rito comum, em que se discute a legalidade da retenção integral do salário para pagamento de dívida antiga. A autora pede tutela de urgência para que seja restituída a quantia de R$ 9.763,73, que fora descontada neste junho de 2024, bem como para obrigar a ré a se abster de realizar novos descontos ou provisionamentos sobre sua remuneração, referentes ao empréstimo pessoal no 0116110910, empréstimo pessoal no 0113892993, empréstimo pessoal no 0144129990, empréstimo consignado no 20220233777 e da antecipação de 13o salário de no 0157581829. A autora alega ter contraído dívidas de empréstimos e de cartão de crédito e, em meados de julho de 2023, os descontos automáticos promovidos pelo réu para amortização dessa dívida estavam comprometendo integralmente sua renda mensal, bem como a pensão alimentícia dos dois filhos menores de idade. Afirma que havia obtido tutela de urgência no Processo no 0714424-71.2023.8.07.0020, mas após o julgamento de improcedência, e, diante da não adesão aos termos de negociação proposta pelo Banco, todo o débito passou a ser descontado de uma só vez. Assim, os descontos atuais consomem totalmente o salário, situação que perdurará por tempo indeterminado, considerando o valor total da dívida. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro a plausibilidade do direito de suspender o desconto das prestações vencidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões, a autora/agravante afirma que possui 04 (quatro) empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que “(...) não é dado ao banco utilizar-se de sua situação privilegiada, de detentor do salário da devedora, para reter a totalidade do seu salário e da pensão alimentícia depositada na mesma conta. (...)”. Sustenta que, tendo em vista seu superendividamento e os descontos que vêm sendo realizados pela parte agravada, não possui condições de arcar com o custeio de suas necessidades básicas e de seus dois filhos, ambos menores impúberes. Reitera que os descontos efetuados pela parte agravada comprometem sua capacidade de subsistência, uma vez que desconsideram a preservação de sua dignidade humana. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que lhe seja integralmente deferida a medida antecipatória pleiteada no feito de origem e, consequentemente, determinada a suspensão dos descontos consignados até o trânsito em julgado da ação principal e a restituição dos valores descontados de sua conta corrente em junho. Subsidiariamente pleiteia que, além da devolução dos valores supramencionados, seja determinada a limitação dos descontos efetuados pela parte requerida/agravada ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravante. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No presente caso, observa-se o preenchimento dos requisitos necessários para concessão parcial das medidas pleiteadas. Inicialmente, deve se esclarecer que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Em relação a esta espécie contratual, filio-me à orientação jurisprudencial que permite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se os seguintes precedentes: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. Alicitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” ( , 20120110759230APC,Acórdão n.798307 Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) No caso em análise, verifica-se dos extratos bancários da autora/agravante, referentes ao período de maio de 2023 a junho de 2024 (ID n° 199752265 – feito de origem), que a parte requerida/agravada vem efetuando descontos em sua conta corrente que resultam na manutenção do saldo negativo em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo, aparentemente, debitados todos os valores eventualmente creditados na conta da ora agravante. Assim, nota-se que os descontos em conta corrente culminam no bloqueio de grande parte, ou até da integralidade dos vencimentos da autora/agravada. Nesse contexto, afere-se que a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, a verossimilhança de suas alegações. Ademais, ainda que a autora/agravante tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas com o intuito de preservar a dignidade da devedora, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Dessa forma, deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Portanto, afere-se estar demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante em relação à necessidade de se impor limitações aos descontos efetuados pela parte agravada. Por fim, quanto ao risco de dano, constata-se que o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da agravante, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Ademais, verifica-se que a limitação dos descontos não importa dano relevante para a parte requerida/agravada, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras. Reputa-se prudente, portanto, a concessão parcial da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação de valores descontados anteriormente e de suspensão dos descontos ora impugnados até o trânsito em julgado do feito originário esgotariam o objeto da demanda de origem e do agravo em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para determinar a limitação dos descontos vergastados ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente da agravante a título de remuneração mensal, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora